Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. REGULARIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao rejeitar impugnação apresentada pelo ente público, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão do decisum.
2. A parte agravante sustenta a desnecessidade de aguardar a preclusão da decisão para o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com expedição de requisição de pagamento, sob alegação de afronta à razoável duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem está obrigado a aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para dar prosseguimento aos atos executivos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não determinou a suspensão do processo, mas apenas condicionou a prática do ato subsequente à certificação da preclusão, em observância à possibilidade de interposição de recursos pelas partes.
5. Aguardar o transcurso do prazo recursal após pronunciamento judicial de conteúdo decisório é providência inerente à regular marcha processual, não configurando ilegalidade ou atraso injustificado.
6. Não se exige o trânsito em julgado de eventual recurso desprovido de efeito suspensivo para o prosseguimento do cumprimento de sentença, inexistindo óbice à continuidade do feito após a estabilização da decisão.
7. Precedente da Turma Cível corrobora a legitimidade da expedição de requisitório condicionada à preclusão da decisão homologatória dos cálculos, como medida de resguardo da regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a decisão que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, como medida inerente à regular marcha processual.”
“2. A exigência de preclusão não se confunde com a necessidade de aguardar o trânsito em julgado de recurso desprovido de efeito suspensivo.”

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2078352, Agravo de Instrumento n. 0733490-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 27/12/2025.